Tribunal: STF
Processo: Rcl 83376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF: INOCORRÊNCIA. EMPREGADA PÚBLICA. VÍNCULO CELETISTA. PARCELA DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Município de Sapucaia do Sul contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020109-25.2025.5.04.0292, que teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em ação trabalhista ajuizada por Neiva da Silva Leao, em que se pleiteia o pagamento de adicional insalubridade. Informa que o certame e o contrato com a beneficiária foram anulados por decisão do Tribunal de Contas do Estado.

    3. Alega a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. Sustenta que a relação estabelecida entre a Administração Pública e a beneficiária tinha natureza jurídico-administrativa. Defende, em síntese, que ao reconhecer o regime celetista, o Tribunal reclamado violou o que decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de cassar a decisão tida como violadora do paradigma indicado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. No caso presente, a alegação é de que a autoridade judicial reclamada, ao reconhecer-se competente para julgamento do feito, teria violado decisão qualificada deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    7. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

    8. Registro que, após o referido julgamento, este Supremo Tribunal Federal proferiu novas decisões que avançaram na discussão relativa à competência da Justiça laboral e servidores públicos. A respeito do tema, é elucidativo trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do mérito da repercussão geral do ARE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), no qual se reconheceu a competência da Justiça comum para julgar causa ajuizada por empregado público contra o Poder Público, desde que a parcela pleiteada tenha natureza administrativa, da qual extraio o seguinte excerto:

“(...) 3. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114, I, da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Prevaleceu o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para as causas que versem sobre matérias oriundas da relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo. Confira-se a ementa desse julgado:
(...)
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)”
(RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; p. 3/11; grifos acrescidos).

    9. No caso em análise, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja ementa ostenta a seguinte redação (e-doc. 11):

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
I. CASO EM EXAME 
1 Recurso Ordinário interposto pela reclamante contra sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação que versa sobre diferenças de adicional de insalubridade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar a ação que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, ajuizada por agente comunitária de saúde, considerando a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela Tribunal de Contas do Estado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Lei Municipal nº 3.427/2013 estabelece que o contrato de trabalho da reclamante é submetido ao regime celetista, tendo sido admitida após aprovação em processo seletivo, e postula parcela tipicamente trabalhista, qual seja, adicional de insalubridade. 
4. Não se discute a validade ou não da contratação sob o regime jurídico-administrativo, mas sim, a relação tipicamente trabalhista, atraindo, assim, a competência da Justiça do Trabalho, na forma do art. 114 da Constituição. 
5. A parcela buscada pela parte autora é adicional de insalubridade, verba de caráter trabalhista, e não administrativo, sendo inaplicável o entendimento firmado pelo STF na ADI 3395. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1 A Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que pleiteia adicional de insalubridade, ajuizada por agente comunitário de saúde, mesmo que o Tribunal de Contas do Estado tenha declarado a nulidade do contrato de trabalho. 
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 114; Lei nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 3.427/2013. Jurisprudência relevante citada: ADI 3395; TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020074-65.2025.5.04.0292 ROT; TRT da 4ª Região, 4ª Turma, 0020089-37.2025.5.04.0291 ROT.”

    10. Nesse contexto, tratando-se os autos de empregada pública celetista que pleiteia a concessão de adicional de insalubridade (verba de natureza tipicamente trabalhista), a competência para processar e julgar a causa é da Justiça do Trabalho, não havendo que se cogitar de violação ao julgamento proferido na ADI nº 3.395/DF por parte do Órgão reclamado. Essa orientação, inclusive, encontra-se alinhada ao que decidido no Tema RG nº 1.143.

    11. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza trabalhista. 4. Competência da Justiça do Trabalho. Tema 1143 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 70.996-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 
2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.159-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator